Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0708285-66.2023.8.07.0000 Embargante(s) MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO Embargado(s) SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, diante decisão desta relatoria, que indeferiu pedido liminar de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento em que o ora embargante pugna pela reforma de decisão proferida em ação monitória (proc. 0705024-31.2021.8.07.0011) proposta pela embargada, SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, em que também indeferido o pedido de justiça gratuita por ele deduzido. Nestes Aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão “com relação a REAL situação, comprovada pelos documentos mencionados acima”. Argumenta que “a referida decisão estabelece premissas equivocadas com relação aos “indícios” constantes nos autos, a bem da verdade é omissa quanto a REAL situação financeira do requerido, que foi demonstrada pelos seguintes documentos (última declaração de imposto de renda e extratos bancários atualizados) que sequer foram DETIDAMENTE analisados”. Brada que “ABSURDAMENTE, o saldo positivo que Vossa Excelência está mencionando nos meses de 2022 (agosto, setembro e outubro) está relacionado a uma ajuda de R$ 500,00, conforme comprovando no ID 140481027, no qual o Requerido informa ao seu patrono que ‘referente ao valor de R$ 500,00 que consta no extrato do mês de Agosto, foi uma ajuda que recebi, consigo provar por meio de mensagens, caso seja necessário. Desculpe pela demora, não ando muito bem’”. Enfatiza estar “comprovado que a ÚNICA movimentação, os únicos R$ 500,00 (quinhentos reais) que o Agravante teve de movimentação foi literalmente uma ajuda, conforme 140481027”, e indaga: Sinceramente, qual pessoa hoje em dia consegue viver, comprar alimentos com R$ 500,00???? Dinheiro esse que foi originado de uma ajuda. É esse o saldo e movimentação financeira que o Judiciário entende para não conceder ao Agravante, pessoa que está em VULNERÁVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA, os benefícios da gratuidade de justiça??? Acrescenta que “não é pelo fato de estar sendo patrocinado por advogado particular que significa que o Embargante tenha ‘contratado’, muito pelo contrário, o advogado que patrocina a presente causa está literalmente AJUDANDO O EMBARGANTE EM UM DOS MOMENTOS MAIS GRAVES DE SUA VIDA, QUE É A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE ASSOLA A SOBREVIVÊNCIA DA SUA FAMÍLIA.” Ao final, requer: Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fito de sanar os vícios apontados na decisão ora embargada, conforme acima demonstrado e requerido, sendo ainda atribuído os merecidos efeitos infringentes, de forma a ser concedida a gratuidade de justiça. A embargada, apesar de intimada eletronicamente, não apresentou contrarrazões (Id 45813375). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Examino, portanto, monocraticamente, seus pressupostos objetivos de admissibilidade e, verificando-os presentes, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, notadamente porque a pretensão recursal foi objeto de apreciação fundamentada, tendo sido considerados os documentos apresentados, cumulada com a circunstância de o embargante litigar assistido por advogado particular. Conforme se verifica das razões e do pedido formulado no agravo de instrumento, o embargante limita sua insurreição recursal à concessão de gratuidade judiciária, ressaltando, em suma, que “vem recorrendo a ajudas de familiares e amigos, bem como está vendendo móveis e eletrônicos pertencentes à unidade familiar para ao menos conseguir fazer as compras de alimentação e pagar contas de água e luz”, bem como que “na ação de despejo no 0703875- 63.2022.8.07.0011, ajuizada posteriormente a presente ação, o Agravante já está sendo defendido pela Defensoria Pública do DF, a qual reconheceu o agravamento da sua condição financeira e passou a defendê-lo no referido processo”. Ora, apesar de o embargante apontar omissão quanto à análise de sua situação financeira, a decisão agravada a analisou, expressamente, considerando tanto o fato da contratação de advogado partícula, como as provas existentes nos autos, com destaque para sua movimentação financeira: Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. In casu, a parte recorrente além de ter seus interesses defendidos por advogado particular, apresentou documentos que não convergem com sua alegada hipossuficiência financeira. Na verdade, apesar de relatar diversas dificuldades com relação a suas finanças, nenhum elemento de convicção trouxe aos autos a evidenciar presentes as circunstâncias ditas impeditivas do pagamento das custas processuais. A despeito da alegação de que está inadimplente com o pagamento de obrigações pecuniárias devidas à instituição de ensino em que matriculados seus filhos e de que não tem pago alugueres, seus extratos bancários demonstram movimentação financeira com crédito e débitos equivalentes, tanto que em maio e abril de 2022 sua conta bancária apresentou o saldo foi positivo (Ids 123866269 e 123866270, do processo de referência). Também foi positivo o saldo da conta nos meses de agosto, setembro e outubro (Ids 140481018, 140481023 e 140481026). Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos. De consequência, não tem cabimento reconhecer, nesta fase do procedimento, tendo em conta a prova de início produzida, estar o recorrente em situação de dificuldade financeira em patamar tão severo que o impeça de pagar as módicas custas processuais devidas ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Assim, não configura omissão a circunstância de os fundamentos adotados no ato que indeferiu a gratuidade judiciária não levarem à conclusão esperada pelo embargante. Em verdade, quer o parte a reforma da decisão que desatende a seus interesses, o que, entrementes, não pode ser alcançado pela estreita via dos embargos de declaração. Dito instrumento processual não é adequado à expressão de mero inconformismo das partes, pois não se destina ao pretendido reexame das questões enfrentadas no pronunciamento embargado. Houve clara e indiscutível apreciação da matéria litigiosa. Concatenadas estão as ideias em coerente raciocínio lógico-jurídico que não peca por omissão, mas que, repito, para satisfazer a pretensão deduzida pelo embargante, devem ter seu conteúdo alterado. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pelo embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa, portanto enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. REEXAME DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado. 3. O recolhimento das custas recursais é conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1240267, 07348628820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. Enfim, não tem aptidão para infirmar a conclusão a que chegou esta Relatoria o esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante em razões de recurso, afinal, a decisão vergastada enfrentou todas as questões relevantes para exame do pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento. O indeferimento não ocorreu por omissão, mas por convicção. Inviável, nesse contexto, acolher os aclaratórios deduzidos ao nítido interesse de promover a rediscussão de matérias já apreciadas por esta Relatoria quando da análise do agravo de instrumento. Inaceitável o reexame do tema pela repetição que faz o embargante dos argumentos expostos em razões do agravo, os quais repetem fundamentos antes apresentados ao Juízo a quo, isso porque dita pretensão foge à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora